Tribunal: TJBA
Processo: 8010410-56.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010410-56.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVAN HELIO TEIXEIRA FILHO Advogado(s): VITOR CONDORELLI DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. CARGO DE ANALISTA EM ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - ADMINISTRADOR. CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA CONVOCAÇÃO PARA A SEGUNDA ETAPA (PROVA DE TÍTULOS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EDITAL QUE PREVÊ CONVOCAÇÃO PARA A FASE SEGUINTE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM ATÉ 5 (CINCO) VEZES O NÚMERO DE VAGAS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU SUA CLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA DENTRO DO LIMITE PREVISTO NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por Ivan Hélio Teixeira Filho contra a sentença do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Alagoinhas, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer movida em face do Município de Alagoinhas e da Associação Instituto Consultec de Educação e Pesquisa (AIETEC). O autor, ora apelante, inscreveu-se no concurso público para o cargo de Analista em Administração, Finanças e Contabilidade – Administrador, concorrendo às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Alegando ter sido aprovado na primeira etapa do certame com 24 pontos, o autor questiona o fato de não ter sido convocado para a segunda etapa (prova de títulos), motivo pelo qual ajuizou a demanda visando garantir sua participação nas fases subsequentes e sua inclusão no cadastro de reserva. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em aferir a legalidade da não convocação do apelante para a segunda fase do concurso público, especificamente se houve preterição de seu direito, considerando as regras estabelecidas no edital do certame e a ausência de comprovação de sua classificação dentro do número de vagas estipulado para a convocação. III. Razões de decidir O edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. O referido edital previa, em seu item 1.4.2, que seriam convocados para a segunda etapa (prova de títulos) apenas os candidatos classificados na proporção de 5 (cinco) vezes o número de vagas, sendo os demais excluídos do certame. Para o cargo pretendido, havia a previsão de 1 vaga para ampla concorrência e 6 para cadastro de reserva. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, caberia ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso, o apelante deveria ter demonstrado que sua classificação na primeira etapa o posicionava dentro do limite de convocação estabelecido pelo edital para a fase seguinte. Contudo, o autor não se desincumbiu de provar sua classificação no concurso, limitando-se a afirmar que obteve a pontuação mínima para aprovação. A mera aprovação, sem a comprovação da classificação dentro das regras de corte do edital, é insuficiente para caracterizar a preterição. Dessa forma, inexistindo prova da preterição e do ato ilegal da Administração, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Em concurso público, o candidato que alega preterição na convocação para as etapas subsequentes tem o ônus de comprovar sua classificação dentro dos limites estabelecidos pelo edital. 2. A mera obtenção da nota mínima para aprovação em uma etapa não gera direito subjetivo à convocação para a fase seguinte se o candidato não demonstrar estar classificado dentro do quantitativo de vagas previsto nas regras do certame, afastando-se, nesse caso, a alegação de preterição. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação: 10005454720248260120 Cândido Mota, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 06/02/2025, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2025. TRF-1, APELAÇÃO CIVEL: 10089516220184013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON PEREIRA RAMOS NETO, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 16/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010410-56.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante IVAN HÉLIO TEIXEIRA FILHO e como apelados o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e a ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CONSULTEC DE EDUCAÇÃO E PESQUISAS - AIETEC. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador-BA, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R-04